Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726182-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Vicente de Paula da Silva Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente de Paula da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em liquidação provisória de sentença proferida em processo submetido ao procedimento comum, nos autos do processo no 0734030-79.2022.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Tenho observado nesses 25 anos da magistratura, com preocupação e desalento, a transformação do processo judicial numa pantomina onde cada ator está representando uma peça diferente. Para os que não sabem, a pantomina é uma peça de teatro representada apenas por gestos, sem fala. E se cada parte representa uma peça diferente não há como construir uma história, no caso um processo judicial coerente, porque o processo nada mais é que uma história estruturada, construída com base em princípios como contraditório, ampla defesa, mas também utilidade da prova e economia processual. Discute-se nesse processo a questão da aplicação de variação da atualização monetária em decorrência do Plano Collor sobre cédula de crédito rural. No momento, a questão posta são os famosos Slip/XER 712. O Autor requer tal documento, em original, enquanto o Réu apenas junta extratos da conta vinculada. A discussão é bizantina, e logo se verá por que, principalmente se se considerar que os advogados que atuam nesses processos costumam ser jovens, nunca viram um “slip”, e não os reconheceriam se os vissem. A questão se inicia pela concessão de empréstimo garantido por cédula de crédito rural, que ocorre nos termos do Decreto-Lei no 167/1967. Este decreto estabelece a cédula de crédito como título de crédito circulável, autônomo e abstrato, mas, diferente dos títulos comuns na verdade é um contrato, longo documento, sujeito, inclusive, a aditamentos e anotações. É de se ver que este decreto, de 1967, somente sofreu alterações em 2019 e 2020, nas partes relativas à emissão escritural, na averbação, e em outros detalhes. Como a questão aqui posta data de 1990, aplicam-se as regras da época. Nas suas quatro formas, a cédula de crédito rural tem em comum a denominação, data e condições de pagamento, nome do credor e cláusula à ordem, valor do crédito, descrição da garantia, pignoratícia ou hipotecária, taxas de juros, comissão de fiscalização, se houver, praça de pagamento e data de emissão. As modalidades tem outros detalhes de menor importância para os fins deste texto. Pela legislação da época da emissão do título em discussão, a cédula poderia ser averbada para terem eficácia contra terceiros. Note-se que muitos afirma que o Réu agiu de forma ilegal ao não averbar as cédulas. A averbação é de exclusivo interesse do credor, como garantia contra direitos de terceiros, portanto não consiste em ilegalidade a não averbação. Apenas a garantia não pode ser oposta a terceiros. Quando averbada a cédula, na averbação constam os elementos essenciais do título como crédito concedido, juros, formas de pagamento, etc. Essa averbação tornou-se obsoleta na emissão escriturada e foi extinta por revogação realizada pela Lei no 13.986/2020. A cédula de crédito, um contrato com diversas folhas, ficava, em geral, armazenada na agência onde fora concedido o crédito. Sujeitavam-se aos prazos de conservação decorrentes da legislação de contabilidade bancária fixados pelo Banco Central. Esses contratos recebiam aplicação de juros, atualizações e despesas aplicáveis, ao mesmo tempo em que eram feitas amortizações decorrentes de pagamentos efetuados. Havia, portanto, uma conta corrente para cada cédula. É claro que essas contas eram movimentadas conforme o sistema da época. No final da década de 60, quando as cédulas foram criadas, e os sistemas computacionais ainda não tinham sido implantados, a atualização dessas contas era feita manualmente, com auxílio de máquinas de contabilidade. Ainda me lembro da enorme, ruidosa e grotesca Olivetti Audit 622 funcionando nas agências bancárias. Ao longo da década de 70, e principalmente na década de 80, o processo de automação bancária ganhou impulso, passando as operações a ser processadas por computadores, mainframes porque a microcomputação que conhecemos ainda engatinhava. Assim, em 1990, época dos fatos que aqui interessam, as contas correntes das cédulas de crédito rural eram processadas em computadores de grande porte, nos bancos de dados da época. A contabilidade bancária seguia as regras da época. Não sei exatamente por que, acredito que havia pouca confiança nos sistemas de computadores, mas tudo tinha que ter escrituração física. Mensalmente eram emitidos extratos em papel. Para quem era correntista, como no meu caso, recebia pelo correio o extrato mensal. Mas o extrato não era uma folha de papel como havia até algum tempo atrás. Isso porque ainda não se usava impressoras a laser, mas sim as enormes impressoras de linha. Essas impressoras, de grande volume de produção, usavam papel serrilhado que depois era separado em pequenas folhas, pouco maiores do que uma folha de cheques. Isso é o “slip”. Um pedaço de papel de cerca de 8 cm de altura e cerca de 18 cm de comprimento, feito em papel carbonado porque eram impressas várias cópias, com lançamentos contábeis impressos por impressoras de linha. É claro que era impossível encadernar e armazenar bilhões de folhas de papel. Então esses papéis eram microfilmados e os papéis destruídos. Então, os “slip’s” cujo original se pretende exibir não existem mais desde 1990, quando foram impressos, microfilmados e destruídos. Cabe observar que o XER 712 é a referência do relatório no sistema do banco que gerava os slips. Lado outro, restam os microfilmes. Em princípio os documentos microfilmados devem ser guardados pelo prazo prescricional da ação. Tomando como base 1990, o dever do banco guardar tais documentos obedeceria ao prazo prescricional do CC/1916, ou seja, 20 anos. Argumenta-se que, como a questão estaria ajuizado pela propositura da ação civil pública, que ainda não teve trânsito em julgado, os documentos deveriam ser armazenados até a presente data. A questão é duvidosa e como pode ser objeto de lide nos presentes autos não será tratada aqui. Mas a questão de fato é que uma caixa de microfilme tem cerca de 10 cm x 10 cm x 2 cm, quando armazenado em rolo, a forma mais comum. Bilhões dessas caixas, armazenadas ao longo de anos, consomem um espaço enorme. É pouco provável que tenham sido preservadas. E a legislação passou a aceitar, para fins contábeis, os armazenamentos digitais, de forma que não se imprimem nem microfilmam extratos. Tudo está armazenado nos computadores. Agora, a questão prática do processo é se os extratos juntados, que reproduzem a memória dos computadores, podem ou não ser aceita como prova. Tenho para mim que pode. Em primeiro lugar, a análise do fluxo acima mostra que O ARQUIVO PRIMÁRIO sempre foi aquele que consta da memória dos computadores. É claro que ao longo do tempo os bancos de dados foram atualizados, mas os dados foram mantidos, até por questões contábeis. O extrato dessas memórias computacionais foi impresso em slip, mas este já é uma reprodução, não o arquivo original. E depois o slip foi microfilmado, o que vem a ser uma reprodução da reprodução. Então os slips, ou os microfilmes, não tem nenhuma vantagem sobre o arquivo original na memória dos computadores. Pode-se argumentar que os arquivos de computadores podem ser modificados. Sem dúvida, assim como slips e microfilmes podem ser falsificados. Ocorre que o Autor tem como impugnar objetivamente os extratos. Não há necessidade de proceder-se a uma busca insana por documentos que não existem mais. São requisitos comuns de todas as cédulas de crédito rural data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos termos da cláusula Forma de Pagamento abaixa" ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo", nome do credor e a cláusula à ordem, valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização, taxa dos juros a pagar e a da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu pagamento, praça do pagamento e data e lugar da emissão (sic). Ora, se o valor emprestado é conhecido, a taxa de juros e comissões aplicáveis conhecidos e forma de pagamento conhecida, é perfeitamente possível calcular a evolução do débito ao longo de todo o período. Com efeito, todos os índices de correção do débito são públicos e conhecidos. A única variável desconhecida são os pagamentos efetuados, suas datas e valores. Ora, os extratos juntados contêm os pagamentos. Trata-se de confissão do Réu de direito do Autor. Caso este não concorde, cabe ao mesmo impugnar os pagamentos constantes do extrato, fazendo a prova de que os lançamentos não correspondem ao valor efetivamente pago. Pode-se dizer que depois de tanto tempo o Autor não tenha mais documentos de pagamento. Ora, a mesma regra que obriga o banco a ter os registros, o fato de que a questão estava ajuizada, se aplica ao Autor. Só deve impugnar os pagamentos que possa provar. Trata-se de simples aplicação do princípio processual do ônus da prova. Não se mostra necessário, nem útil ao processo, proceder a uma busca por documentos que já não existem e cujo cálculos podem ser perfeitamente reproduzidos. Assim, INDEFIRO o pleito de exibição dos extratos originais microfilmados do sistema SLIP/XER da Cédula de Crédito Rural no 87/00090-3 (ID no 161318134). Outrossim, concedo o prazo de 5 dias para que o Autor impugne objetivamente os extratos de conta juntados, bem assim requeira a prova que entender pertinentes em relação aos mesmos. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-me conclusos para decisão saneadora.” Em suas razões recursais (Id. 48521045) o agravante alega, em síntese, que o deferimento do requerimento de exibição de documentos, consistente na apresentação da cópia original das Cédulas de Crédito Rural, formulado em sua resposta à contestação, é indispensável para o efetivo atendimento a sua pretensão. Afirma que é dever jurídico da instituição agravada, na posição de devedora e em razão de sua maior capacidade técnica, a guarda das cópias originais dos títulos aludidos, de modo que sua não apresentação inviabiliza o procedimento de quantificação da quantia a ser devolvida, notadamente diante da insuficiência dos documentos anexados aos autos até o presente momento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja reformada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 48521046). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em deslinde o recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, a antecipação da tutela recursal se ajusta melhor à situação em concreto. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão que indeferiu o requerimento de exibição de documentos relacionados às “Cédulas de Crédito Rural” firmadas entre o mutuário, ora recorrente, e a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora recorrida, à época dos chamados "expurgos inflacionários" decorrentes do “Plano Collor”. É importante destacar, inicialmente, que o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso em análise é possível verificar que o recorrente pretende a exibição de documentos como medida destinada à instrução probatória em sede de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (modalidade “a” acima referida). O requerimento aludido, consistente na exibição dos extratos originais microfilmados que façam referência à evolução do saldo devedor, foi formulado pelo recorrente em sua resposta à contestação (Id. 161318134 dos autos do processo de origem) e indeferido pelo Juízo singular na decisão ora agravada. De acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é garantida às partes a adoção de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados no aludido diploma legal, “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Ademais, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) ficou superado o entendimento consolidado no enunciado no 372 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois a nova legislação processual em vigor permite que o Juízo singular adote as medidas coercitivas necessárias para que a parte demandada apresente os documentos pleiteados pelo demandante. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas, que condenou o requerido à exibição do contrato entre as partes, sob pena de multa diária por descumprimento. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença. Sustenta o descabimento da multa diária por descumprimento da decisão judicial com fundamento em aplicação analógica da Súmula 372 do STJ. Pleiteia a revogação da obrigação de fazer da apresentação do contrato, sob argumento de que não foi possível localizá-lo. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa diária. Pede pelo recebimento do recurso em duplo efeito. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo e, no caso não se vislumbra nenhuma das hipóteses do § 1o do mesmo artigo que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito. 3. Do mérito. 3.1. A súmula 372 do STJ foi superada com advento do Código Processo Civil de 2015. Isto porque o Códex prevê no art. 400, parágrafo único, que o magistrado pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. 3.2. Neste sentido, decidiu esta Corte de Justiça (...) 2. A Súmula 372 do STJ, que estabelece que na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória, foi superada com o advento do art. 400, parágrafo único, e do art. 403, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, inclusive a cominação de multa. (...)’ (20160111004894APC, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 07/02/2018). 3.3. O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro (Theodoro Júnior, Humberto. Processo Cautelar. 25. ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2010. p. 316). 3.4. A simples declaração de que não foi possível encontrar o contrato não consiste em justificativa razoável para eximir o banco réu de sua obrigação de fazer. 3.5. A não exibição do documento, sem qualquer justificativa, implica na incidência do art. 400, I, do CPC, que estabelece o seguinte: "Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;". 3.6. Precedente do STJ: (...) 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. (...) (AgInt no AREsp 1646587 / PR, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 15/09/2020). 3.7. Não poderia a autora ser penalizada pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o contrato firmado com o consumidor. Fato este que poderia impedir a efetivação de seu direito de ajuizar ação revisional, como exposto na exordial. 3.8. No que se refere à multa diária (astreintes), o instituto com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 3.9. A autora perseguiu seu direito na via administrativa, bem como em sede judicial e, até então, não teve acesso ao documento pretendido, de modo que é imperiosa a manutenção da multa pelo descumprimento da decisão. 3.10. Considerando que o valor determinado na sentença atendeu ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve prevalecer. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1355611, 07114804320208070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. BANCO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CUSTO DO SERVIÇO. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. EFETIVIDADE ÀS DECISÕES. MEDIDAS COERCITIVAS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERADA. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a exibir cópia de apólice de seguro e prestar informações sobre o pagamento de indenização referente aos sinistros. Para o cumprimento das obrigações, a sentença fixou o prazo de 45 dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento. 2. A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário, cujo ônus probatório recai sobre o impugnante. Não demonstrado que a impugnada possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantém-se o benefício deferido. 3. Apesar de garantido à instituição financeira o pagamento pelo custo do fornecimento de documento, não demonstrado nos autos a previsão contratual de referida cobrança bancária, muito menos apontado o seu valor e, ainda, evidenciando-se que o pedido de condicionamento das cópias ao pagamento do custo do serviço apenas visa dificultar o acesso aos documentos postulados pela parte, não se aplica, à hipótese, o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do REsp 1.349.543/MS. 4. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, o juiz possui o poder de dar efetividade as suas decisões, determinando todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sob pena de sua determinação se tornar inofensiva. O artigo 400, parágrafo único, do CPC, igualmente prevê a aplicação de medidas coercitivas para obrigar a parte à exibição de documento. Dessa forma, não se verifica qualquer incompatibilidade na fixação de astreintes no dispositivo da sentença, sobretudo em razão de, no presente caso, a produção da prova se limitar a exibição de documentos e prestação de informações. 5. No que tange à Súmula no 372 do STJ – ‘Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória’, de 11/03/2009, a doutrina e este Tribunal tem se inclinado ao entendimento de que o referido verbete se encontra superado após a vigência do CPC/2015, em especial, pelo disposto no artigo 400, parágrafo único, do CPC. 6. Configura resistência do banco o fato de não ter se desincumbiu, até o presente momento, do dever que lhe foi imposto de prestações de informações e cópias de documentos, nem mesmo com a determinação judicial contida na sentença judicial, razão pela qual é correta a sua condenação nos ônus de sucumbência. 7. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1333298, 07067193320208070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJE: 28/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar que o agravante formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âos autos dop processo originado por Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora agravada (autos n° 0008465-28.1994.4.01.3400). Na decisão ora impugnada o Juízo singular indeferiu o requerimento aludido ao fundamento de que a medida não se mostra útil ou necessária, bem como de que não há como se impor ao banco agravado o dever de exibição dos documentos aludidos diante da “simples aplicação do princípio processual do ônus da prova”. Acontece que é preciso ter presente a necessidade de flexibilização do ônus da prova à luz das peculiaridades do caso (Cédulas de Crédito Rural da “década de 1980”). Deve ser observada, de acordo com o art. 7° do CPC, a denominada “paridade de tratamento” em relação ao exercício das garantias processuais, tendo em vista a impossibilidade de obtenção de elemento de prova que possa eventualmente servir de embasamento para a impugnação, pelo recorrente, à suposta regularidade apontada unilateralmente pela sociedade anônima, ora recorrida. Convém ressaltar que de acordo com o art. 1194 do Código Civil as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à respectiva atividade até o prazo em que tenha ocorrido a prescrição. É importante insistir, aliás, na necessária flexibilização do ônus da prova à luz das peculiaridades do caso nas circunstâncias de excessiva dificuldade de cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova documental pela parte contrária. A ausência das aludidas cópias do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes definitivamente consubstancia claro prejuízo ao demandante nos autos do processo de origem. A sociedade anônima agravada conta, aliás, com mecanismos inerentes às atividades exercidas para recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos respectivos cálculos. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS REFERENTES À CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de emenda a inicial com os documentos solicitados. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual seria imprescindível a comprovação de pedido prévio à instituição financeira dos documentos necessários para a propositura de Ação Cautelar de exibição de documento bancário. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 4. Razoável, portanto, o prosseguimento ao feito, com a determinação ao banco apelado de apresentar a documentação alusiva às cédulas rurais emitidas no final da década de 80, pois comprovada a existência dos títulos. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1424646, 07017271220228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1362116, 07116535420218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravada, portanto, tem o dever exibir as cópias das aludidas cédulas e os respectivos extratos. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na presente hipótese, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, com a subsequente continuidade da marcha processual, poderá interferir na comprovação dos fatos que fundamentam a pretensão ou resultar em pagamento de quantia inferior à efetivamente devida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado no presente recurso para deferir o requerimento de exibição de documentos deduzido pelo agravante nos autos do processo principal. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator